Tribunal: TJPA
Processo: 0007816-71.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 147, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÃÃO, NO REGIME ABERTO â SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP â INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÃÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IN DUBIO PRO REO â PROVIMENTO. Ã cediÃ§o que nos ilÃcitos praticados no Ã¢mbito da violÃªncia domÃ©stica e familiar contra mulher, a palavra da vÃtima assume especial valor probante, sendo suficiente para amparar a condenaÃ§Ã£o. Todavia, para tanto, Ã© necessÃ¡rio que a palavra da ofendida se mostre firme e coerente tanto na fase policial quanto em juÃzo, bem como seja compatÃvel com os demais elementos de prova disponÃveis nos autos, o qual nÃ£o ocorreu no presente caso.Desta forma, havendo fundada dÃºvida acerca da materialidade, e atÃ© a autoria delitiva, de rigor proceder a absolviÃ§Ã£o do ora apelante, com esteio no in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CÃ3digo de Processo Penal.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007816-71.2016.8.14.0401
APELANTE: JOÃO WERLON DINIZ ELMESCANY
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 147, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IN DUBIO PRO REO - PROVIMENTO.
É cediço que nos ilícitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, a palavra da vítima assume especial valor probante, sendo suficiente para amparar a condenação. Todavia, para tanto, é necessário que a palavra da ofendida se mostre firme e coerente tanto na fase policial quanto em juízo, bem como seja compatível com os demais elementos de prova disponíveis nos autos, o qual não ocorreu no presente caso.
Desta forma, havendo fundada dúvida acerca da materialidade, e até a autoria delitiva, de rigor proceder a absolvição do ora apelante, com esteio no in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007816-71.2016.8.14.0401
APELANTE: JOÃO WERLON DINIZ ELMESCANY
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JOÃO WERLON DINIZ ELMESCANY,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de violência doméstica e familiar contra mulher da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 02 de setembro de 2014, a vítima Whitney das Chagas Serra, foi ameaçada por seu ex companheiro, com textuais: ¿Se eu te pegar com ele, ou eu te mato ou mato ele e tu vais ficar com essa culpa pro resto da tua vida¿ e desde então passou a perseguir o casal e não os deixa em paz, assim como perseguir a irmã mais nova da vítima.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar João Werlon Diniz Elmescany, nas sanções punitivas do artigo 147, do CP, fixando a pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena nos termos do artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, pela negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como pela atipicidade da conduta, alegando que a ameaça não causou temor a vítima, já que o ato se deu em uma discursão, em que não teve o dolo de ameaçar.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que restou devidamente comprovada a ameaça, disposta no artigo 147, do CP, bem como a tipicidade do fato.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal de interposto em favor de João Werlon Diniz Elmescany, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica contra mulher, nos moldes do artigo 147, do Código Pena, sendo suspensa a pena pelo prazo de 2 anos, com fulcro no artigo 77, do Código Penal.

O apelante requer sua absolvição pela negativa de autoria, insuficiência de provas e atipicidade da conduta, baseando-se no princípio da presunção da inocência, bem como no princípio do
in dubio pro reo.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em epígrafe merece ser acolhida, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, e em apreço às teses recursais, observa-se que o procedimento instaurado para apuração dos fatos fora concluído pela autoridade policial sem o indiciamento do recorrente, nos termos:
¿(...) pelo que consta nos autos, considerando a ausência de testemunhas presenciais, que venham corroborar a denúncia formulada pela vítima, concluímos pela impossibilidade de procedermos o indiciamento do nacional João Werlon Diniz Elmescany (...)¿.

Verifica-se que o Juiz
a quo
tomando como base apenas o depoimento da vítima, condenou o apelante à pena de 04 meses de detenção.

Entretanto, é cediço que nos ilícitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, a palavra da vítima assume especial valor probante, sendo suficiente para amparar a condenação. Todavia, para tanto, é necessário que a palavra da ofendida se mostre firme e coerente tanto na fase policial quanto em juízo, bem como seja compatível com os demais elementos de prova disponíveis nos autos, o que não ocorreu no presente, visto que, não houve testemunhas ou provas que pudesse corroborar as declarações da ofendida.

Analisando os autos, verifica-se que procedimentos foram instaurados contra o apelante, os quais posteriormente foram arquivados, tanto em Juízo quanto na fase Policial por não haver indícios suficientes para tal.

Afirma o recorrente que sofre perseguição pela vítima, a qual mesmo residindo em outro estado, dá causa a instaurações de procedimentos com base em fatos falsos, conforme demonstra através do PIC nº 0002955-03.2020.8.14.0401.

Desta forma, havendo fundada dúvida acerca da materialidade, e até a autoria delitiva, de rigor proceder a absolvição do ora apelante, com esteio no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE DO CRIME NÃO COMPROVADA: POSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, E EM APREÇO ÀS TESES RECURSAIS, OBSERVA-SE QUE O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO (FL. 30, DO IPL EM APENSO) QUE SUBSIDIOU O MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, BEM COMO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SERVE COMO ELEMENTO DE PROVA IDÔNEO PARA ARRIMAR A CONDENAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO EM APURAÇÃO, UMA VEZ QUE DATA DE 08/08/2014, E O CRIME EM ALUSÃO OCORREU NO DIA 15/09/2015, TORNANDO DUVIDOSO O CARÁTER DO MENCIONADO DOCUMENTO PERICIAL. ADEMAIS,
É CEDIÇO QUE NOS ILÍCITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL VALOR PROBANTE, SENDO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. TODAVIA, PARA TANTO, É NECESSÁRIO QUE A PALAVRA DA OFENDIDA SE MOSTRE FIRME E COERENTE TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO, BEM COMO SEJA COMPATÍVEL COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS.
NA HIPÓTESE, O DEPOIMENTO DIVERGENTE APRESENTADO PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO, MOMENTO EM QUE RELATOU NÃO TEREM SIDO VERDADEIRAS, EM SUA TOTALIDADE, AS DECLARAÇÕES QUE PRESTARA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, TENDO DITO QUE MENCIONOU OS FATOS DE FORA EXAGERADA, POIS HAVIA SE DESENTENDIDO COM SEU COMPANHEIRO, ORA APELANTE. INCLUSIVE, TAL PONTO FORA CITADO PELO MAGISTRADO SINGULAR NO ÉDITO CONDENATÓRIO ORA PERFILADO. DESTA FORMA, HAVENDO FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE, E ATÉ A AUTORIA DELITIVA, DE RIGOR PROCEDER A ABSOLVIÇÃO DO ORA APELANTE, COM ESTEIO NO BROCADO DO IN DUBIO PRO REO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. (2019.04466538-73, 209.029, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. DESACOLHIMENTO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE IMPEDE A CONSTATAÇÃO DA FORMA COMO OCORRERAM OS FATOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESTREME DE DÚVIDAS A APONTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO.
VERSÕES APRESENTADAS PELA VÍTIMA DIVERGENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - AC - 1542527-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel. Miguel Kfouri Neto - Unânime. J. 28.07.2016).
Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 69, TODOS DO CP). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A condenação deve ser revestida de segurança e esta, por sua vez, advém da existência de elementos de prova nos autos que permitam tal procedimento, além de respaldo legal para tanto. A fragilidade da prova dos autos impossibilita o necessário juízo de certeza para a condenação
. 2.
Ao caso deve ser aplicado o princípio do ¿
in dubio pro reo
¿, com a absolvição do apelante. 4. Por unanimidade, deu-se provimento à apelação
.
(TJPE - APL: 707911420108170001 PE, Relator: Roberto Ferreira Lins, Data de Julgamento: 16/10/2012, 1ª Câmara Criminal).
Grifei

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou provimento
às pretensões recursais, para absolver o ora apelante
João Werlon Diniz Elmescany
, da prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica contra mulher, previsto no artigo 147 do Código Penal, por ausência de provas suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, sendo aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2021.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA